Tribunal: STF
Processo: AI 127264
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-25
Data de publicação: 1989-05-25

Ementa:
- Argüição de relevância de questão federal e agravo de instrumento
contra indeferimento de recurso extraordinário, convertido em recurso
especial.
            Competência para o julgamento.
1.         A argüição de relevância da questão federal já não pode ser
julgada, pois o instituto desapareceu na C. F. de 1988 e sua apreciação
só foi possível pelo Conselho do S.T.F., até a instalação do E.
Superior Tribunal de Justiça, ocorrida a  7/4/1989, face ao disposto,
conjugadamente, na E.C. nº. 1/69 (arts. 119, III, "a" e "d", § 1º, 325,
XI, 327, 328, § 5º, inc. I e 329, § 1º, do R.I.S.T.F., e art. 27, § 1º
do A.D.C.T. da C.F. de 1988).
         Está, por conseguinte, prejudicada.
2.      Sua interposição, porém, assim como a do agravo, impediram a
preclusão, quanto ao indeferimento do recurso na instância de origem.
3.          Sucede que, com o advento da C.F. de 1988 e a instalação do
S.T.J., já não cabe mais recurso extraordinário, para o S.T.F., com
alegação de negativa de vigência de lei federal ou de dissídio de
jurisprudência sobre matéria de âmbito legal, como é o caso das Súmulas
230 e 443 (art. 102, III).
        O recurso cabível, com tais alegações, agora, é o especial, para o
S.T.J (art. 105, III, "a" e "c").
4.           Em tais circunstâncias, observados os precedentes do E.
Plenário, é de se ter o recurso extraordinário, como convertido, "ipso
iure", em especial.
5.           Com o agravo o que se pretende é a subida de um recurso
que, agora, tem essa natureza. Só o S.T.J. tem competência para
determinar sua subida, ou não. Por isso mesmo, só aquela Corte pode
apreciar o presente agravo.
6.            Isto posto, examinando questão de ordem, o Plenário do
S.T.F. julga prejudicada a argüição de relevância da questão federal,
declara o recurso extraordinário convertido, "ipso iure", em recurso
especial, não conhece do agravo e determina a remessa dos autos ao
S.T.J. para julgá-lo (o agravo), como de direito.